Tribunal: TJMT
Processo: 1023108-87.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023108-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EZER HANIEL SOUZA SANTOS - CPF: 082.208.581-09 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SUELLEN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 067.011.661-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de de 422,05g de maconha, 10,66g de cocaína, além de balança de precisão, papel
film
, invólucros de plástico (
ZipLock
), máquina de cartão de crédito e demais petrechos indicativos da prática mercantil de entorpecentes;
(ii)
paciente possui condenação anterior pela prática do crime de receptação, cuja pena foi extinta em razão de indulto;
(iii)
prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos:
(i)
revogação da prisão preventiva;
(ii)
subsidiariamente, substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos empregados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
é cabível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos (422,05g de maconha e 10,66g de cocaína) e a existência de condenação anterior, ainda que por delito diverso, constituem circunstâncias reveladoras da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, elementos estes que demonstram a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública.

6. Considerando o histórico criminal do paciente e as particularidades fáticas que permeiam o flagrante, as quais evidenciam que a atividade ilícita era praticada de forma organizada e estruturada, tem-se como insuficiente a imposição de cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, artigo 33; Código de Processo Penal, artigos 648, I, 312, 282, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 215.539/MT, AgRg no HC n. 914.154/SP e AgRg no HC n. 912.732/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que decretou a prisão preventiva do paciente
Ezer Haniel Souza Santos
com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

De modo a contextualizar os autos, observa-se que o paciente foi preso em flagrante em 07/julho/2025 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), após ser surpreendido em poder de 422,05g de maconha e 10,66g de cocaína, além de diversos apetrechos indicativos de mercancia de entorpecentes.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva, alegando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos concretos que demonstrassem a necessidade da segregação cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Pondera que a condenação anterior por crime diverso, cuja pena restritiva de direitos foi extinta em razão do cumprimento integral, não seria suficiente para evidenciar o risco de reiteração delitiva.

Por fim, salienta que cautelares
menos gravosas seriam suficientes para se alcançar os fins pretendidos com a segregação preventiva.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão (id. 299440874).

A liminar foi
indeferida
(id. 300149373).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 301740908).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 302276865).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante sustenta, em síntese, que a ilegalidade da prisão preventiva decorreria da precariedade dos fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora.

Nesse propósito, argumenta que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos concretos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar, respaldando-se apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.

Aduz que a condenação anterior por crime diverso, cuja pena restritiva de direitos foi extinta em razão do cumprimento integral, não seria suficiente para evidenciar o risco de reiteração delitiva.

Por fim, salienta que a medida extrema seria desproporcional e que cautelares menos gravosas seriam suficientes para se alcançar os fins pretendidos com a custódia.

Apesar dos argumentos do impetrante, a ordem deve ser denegada.

De acordo com os elementos que instruem o
writ
, na data de 07/julho/2025, policiais militares realizaram diligência na Avenida Duque de Caxias, esquina com Rua São Gabriel, em decorrência de denúncias anônimas sobre intensa comercialização de entorpecentes na residência.

Consoante narrativa dos policiais, eles avistaram um indivíduo que acabara de sair da mencionada residência. Após abordagem, encontraram uma pequena porção de maconha consigo e, durante a diligência, conseguiram visualizar movimentação suspeita nos fundos do imóvel, com o paciente tentando dispensar substância que aparentava ser entorpecente no quintal.

Na sequência, os policiais, diante das fundadas razões, promoveram a entrada no domicílio e realizaram busca. Na residência, foram apreendidos 422,05g de maconha e 10,66g de cocaína, além de balança de precisão, papel
film
, invólucros de plástico (
ZipLock
), máquina de cartão de crédito e demais petrechos indicativos da prática mercantil de entorpecentes, conforme se nota do laudo pericial n. 521.3.10.9035.2025.038123-A01 e do termo de exibição e apreensão n. 2025.16.318743 (id. 299440875 - Pág. 42 e 59).

Feito este breve recorte fático, infere-se do decreto constritivo está amparado em elementos concretos que demonstram a materialidade do crime e os indícios de autoria, bem como revela-se necessário para acautelar a ordem pública, motivo pelo qual não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A prisão preventiva se embasa na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, a qual é representada pela variedade dos entorpecentes e sua expressiva quantidade (422,05g de maconha e 10,66g de cocaína) que, aliados aos diversos petrechos destinados ao fracionamento e à comercialização, indicam que a atividade ilícita se constituía como prática reiterada e organizada no tempo, que não se limitava ao momento da prisão.

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta da conduta pode ser demonstrada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, especialmente quando acompanhada da apreensão de instrumentos que denotam a prática mercantil habitual, configurando fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC n. 215.539/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 2/7/2025).

Ademais, o risco de reiteração delitiva encontra-se devidamente caracterizado, pois o paciente ostenta antecedentes criminais, com condenação definitiva pelo delito de receptação, cuja punibilidade foi extinta por indulto em 05/maio/2025.

Ainda que o impetrante argumente de forma contrária, a condenação anterior, mesmo que por crime diverso, trata-se de elemento apto a demonstrar risco concreto de reiteração criminosa, uma vez que sugere a propensão à prática de infrações penais.

A propósito, o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça repousa na concepção de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos e inclusive outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Por fim, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, porquanto inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o artigo 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta da conduta e a existência de condenação anterior revela a necessidade da custódia, que deve ser mantida com o objetivo de impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nesse sentido, os precedentes da Corte Superior destacam que é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(STJ, AgRg no HC n. 912.732/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório é o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública, afigura-se inviável promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada em favor do paciente
Ezer Haniel Souza Santos
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025